Tribunal: TJDFT
Processo: 0011479-15.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. VALOR INTEGRALMENTE PAGO POR UM DOS RÉUS. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CODEVEDOR NOS MESMOS AUTOS. AÇÃO REGRESSIVA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O réu que quita integralmente a dívida solidária, passa a ter direito de exigir do codevedor a sua cota parte, nos termos do art. 346 do Código Civil.
2. Consoante o disposto no art. 778, §1o, IV, do CPC, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, o sub-rogado pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.